Tribunal: TJMT
Processo: 1024214-39.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024214-39.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO ROBERTO PARDI JUNIOR - CPF: 208.456.421-20 (APELANTE), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), NIVO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 048.805.871-68 (APELADO), MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 738.246.901-87 (APELADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1024214-39.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Fernando Roberto Pardi Junior.

Apelados
:
Nivo Ferreira da Cunha e Marcelo Farias de Oliveira.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – LOTE – ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE – ALEGADA FRAUDE NO NEGÓCIO JURIDICO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA – EVIDENCIADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide se, tratando-se de matéria de fato e de direito, não se oportunizou as partes a produção das provas requeridas.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1024214-39.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Fernando Roberto Pardi Junior.

Apelados
:
Nivo Ferreira da Cunha e Marcelo Farias de Oliveira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fernando Roberto Pardi Junior
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos
da ação anulatória de escritura pública de venda e compra c.c reintegração de posse c.c indenização por perdas e danos, proposta

em face de
Nivo Ferreira da Cunha e Marcelo Farias de Oliveira
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em que se objetivava a declaração da ineficácia do registro imobiliário dos lotes 126 e 127, objeto da matriculas n.

61.706 e 61.707 do CRI do 2º Oficio da Capital, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, insurge-se o autor, ora apelante. Nas razões recursais, narra que em 09.12.85 adquiriu 2 (dois) dois lotes de terra,

n. 127 e 128, no local denominado “Sítio de recreio rio dos peixes”, devidamente registrado no RGI do

2º Oficio da Capital, pagando integralmente pela área, e que desde então possui o domínio e posse sobre o imóvel.

Disse, então, que ao tentar realizar a escrituração dos lotes em seu nome, obteve a informação de que a área havia sido vendida indevidamente pelo primeiro réu ao corréu, que averbou a escritura de compra e venda no Cartório.

Alega que em razão da fraude perpetrada deve ser anulada a escritura pública de compra e venda, e o registro n. R-2-61.706 de 28/06/2017, em nome do corréu, e consequente reintegração do autor na posse da área, e ressarcimento por perdas e danos.

Questiona a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a necessidade de audiência para produção da prova requestada.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de decretar a anulação da escritura de compra e venda.

Decorrido o prazo, sem contrarrazões (id n. 201829662).

É o relatório.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1024214-39.2017.8.11.0041 – Capital.

Apelante
:
Fernando Roberto Pardi Junior.

Apelados
:
Nivo Ferreira da Cunha e Marcelo Farias de Oliveira.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de anulação de escritura pública de venda e compra c.c reintegração de posse e indenização por perdas e danos.

Narrou o autor na inicial que em 09.12.85, adquiriu do réu – Nivo Ferreira da Cunha -, 02 (dois) lotes de terra sob n. 127 e 128, localizados no denominado “Sítio Recreio dos Peixes”, neste município.

Seguiu relatando que por problemas financeiros, não realizou a transferência da propriedade e que em 2017 ao procurar o Cartório para regularizar a compra e venda dos lotes, se deparou com a existência de fraude, consistente na venda da área a terceiro.

Diante de tais fatos, manejou a ação originaria, objetivando a anulação do registro imobiliário da compra e venda e a reintegração na posse da área e indenização por perdas e danos.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação pelos réus e impugnação pelo autor, o feito foi saneado, designando-se audiência de instrução e julgamento. A solenidade não se realizou ante a ausência das partes e testemunhas. Em seguida, o juiz
a quo
, julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença de improcedência dos pedidos iniciais, e condenou o autor no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da necessidade de instrução processual. Diz que no saneador requereu a produção de prova testemunhal, arrolando as testemunhas para provar a fraude, e, em seguida, justificou a sua ausência na solenidade, de sorte que deveria ter sido designada nova data, porque o processo não estava apto a ser julgado.

Deveras, ao que se afigura dos autos, cinge-se que o autor adquiriu o imóvel mediante Escritura de Compra e Venda em 09.12.1985, entrementes, não providenciou, de imediato, o registro da escritura pública em Cartório. No entanto,

o mesmo imóvel foi vendido para o correu Marcelo Farias de Oliveira, que veio a registrar o bem em seu nome, conforme registro n. R-2-61.706 de 28/06/2017.

É cediço que, se duas pessoas distintas, por escrituras diversas, comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o seu domínio, porém, desde que não seja possível extrair má-fé do segundo adquirente, ou a existência de vicio de consentimento no

negocio jurídico.

Nesse desiderato, o autor requestou pela produção de prova documental e testemunhal para comprovar a alegada fraude na segunda venda.

Logo, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a parte autora a produção da prova requestada configura cerceamento de defesa.

Nesse contexto, em que pese quando do saneamento dos autos, tenha sido deferida a produção de prova documental e oral requestadas. Designada a solenidade, esta não aconteceu ante a ausência justificada das partes e testemunhas arroladas, que foram devidamente intimadas.

Assim sendo, caberia ao togado singular designar nova data para realização da audiência a fim de oportunizar a produção da prova, o que não foi observado, procedendo ao julgamento antecipado da lide, o caracteriza

cerceamento de defesa, porquanto, tolheu o direito da parte de comprovar os fatos alegados, notadamente quanto a indigitado vicio do negocio jurídico cuja nulidade se objetiva.

Nesse sentido, já pronunciei:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE LOTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas”
. (RAC n. 1000593-45.2019.8.11.0040, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 14.02.24 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
, de cerceamento de defesa, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024